Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700214-46.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: VANESSA TAVARES SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS (ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). APREENSÃO DE PASSAPORTE. NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu as medidas atípicas coercitivas requeridas pela credora em face da devedora. 2. A despeito do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil possibilitar a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas, a fim de assegurar o cumprimento de ordem legal, inclusive em ações que tenha por objeto prestação pecuniária, a suspensão do direito de dirigir e a apreensão do passaporte mostram-se, no caso, desproporcionais e inadequadas à satisfação do débito. 3. As medidas atípicas, ainda que determináveis de ofício, só terão lugar depois de esgotados todos os meios executivos típicos aplicáveis ao cumprimento de sentença. Além de subsidiárias às medidas coercitivas tipificadas, possuem seus contornos limitados pelos preceitos da ordem constitucional, sendo devida a verificação de sua proporcionalidade por meio do binômio adequação-necessidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 4o, 5o, 6o, 8o e 139, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando que após terem sido tomadas todas as medidas executivas cabíveis, sem que o débito tenha sido pago ao recorrente ou que a recorrida tenha proposto acordo na busca da satisfação da prestação pecuniária, deveria o Tribunal de Origem deferir a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apreensão do passaporte do devedor pessoa física, pois seria medida lícita e legítima para promover a satisfação do crédito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 4o, 5o, 6o, 8o e 139, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: O artigo 139, inciso IV, do CPC ampliou os poderes do magistrado para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, cuidando-se de verdadeira manifestação do poder geral de efetivação da tutela jurisdicional. De pronto, cabe esclarecer que tais medidas atípicas, ainda que determináveis de ofício, só terão lugar depois de esgotados todos os meios executivos típicos aplicáveis ao cumprimento de sentença. Assim, são subsidiárias às medidas coercitivas tipificadas, tendo seus contornos limitados pelos preceitos da ordem constitucional, sendo devida, ainda, a verificação de sua proporcionalidade por meio do binômio adequação-necessidade. No caso analisado, contudo, as medidas atípicas requeridas – suspensão de CNH e apreensão de passaporte – mostram-se desproporcionais e inadequadas à finalidade de satisfação do crédito, razão pela qual não merecem ser deferidas. Além disso, conquanto esgotadas todas as tentativas de satisfação do crédito, não restou demonstrado pela parte credora que a devedora oculta bens a fim de frustrar o cumprimento de sentença, o que reforça o acerto do indeferimento das medidas atípicas pleiteadas. De igual forma, a agravante não apresentou argumentos concretos no sentido de que o deferimento das medidas coercitivas indiretas, tal como requerido, seria, efetivamente, apto a conferir mais efetividade ao processo e à satisfação do crédito exequendo. (ID 25485863). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023